Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-42.2021.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015578-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROSA VIANA - CPF: 009.173.161-50 (APELANTE), TIAGO FELIX DOS SANTOS - CPF: 010.367.451-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BRITO SANTANA - CPF: 736.265.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de flagrante de comercialização de entorpecente nas imediações de estabelecimento de ensino.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a apreensão de pequena quantidade de droga (10,31g de maconha) autoriza a absolvição com fundamento no Tema 506 do STF e no princípio do
in dubio pro reo
;

(
ii
) saber se a reincidência específica constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, que atestam a prática de mercancia, inclusive mediante visualização direta da entrega da droga a terceiro.

4. A forma de acondicionamento da substância, a divisão em porções individualizadas e a posse de numerário em espécie evidenciam destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.

5. O Tema 506 do STF não estabelece critério quantitativo absoluto, sendo a presunção de uso pessoal relativa e superável por elementos concretos indicativos de tráfico, como verificado no caso.

7. A reincidência específica em tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, em conformidade com os
arts
. 33 e 59 do CP e a jurisprudência do STJ, não havendo violação à Súmula 719 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do tráfico quando presentes elementos concretos de mercancia.

2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33 e 59; CPP, art. 155; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 506; STJ, REsp no 2.166.747/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.06.2025. TJMT, N.U. 1007279-37.2021.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.03.2022; TJMT, N.U. 1007923-72.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Quarta Câmara Criminal, j. 24.03.2026;

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1015578-42.2021.8.11.0042

APELANTE: MARCOS ROSA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Marcos Rosa Viana
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
[tráfico de drogas]
, impondo-lhe a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal,
em regime inicial fechado
, com direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais [id. 354331437], o réu postula a absolvição por insuficiência probatória, invocando o Tema 506 do STF e o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de fechado para semiaberto, sustentando que a reincidência isolada não constitui motivação idônea para o regime mais gravoso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 354331440], pugnando pelo integral desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a legitimidade do regime fechado fundado na reincidência específica e no quantum da pena.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a suficiência do conjunto probatório e a adequação do regime fechado à luz da reincidência específica do apelante e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. - Materialidade e autoria amplamente demonstradas, diante da prisão em flagrante do apelante, durante patrulhamento de rotina, realizando a venda do entorpecente, nas imediações de estabelecimento de ensino. - Inviabilidade de fixação de regime mais brando, haja vista a reincidência específica do réu autorizar a aplicação de regime mais gravoso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

I. Pleito absolutório

A defesa sustenta que a apreensão de apenas 10,31g de maconha imporia, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, presunção de posse para uso pessoal, afastando a subsunção ao art. 33 da Lei de Drogas.

Contudo, sem razão.

Para melhor elucidação, colho do essencial da denúncia [id. 354330899]:

No dia 09 de setembro de 2021, por volta das 15h05min, na Rodovia MT 010, Km 01, bairro Jardim Ubirajara, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS ROSA VIANA foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe do 10° BPM em rondas pela Rodovia MT 010, Km 01, no bairro Jardim Ubirajara, visualizou dois suspeitos, o ora denunciado Marcos Rosa e o usuário Leandro Motta, em um ponto de ônibus próximo ao colégio Plural, em atitude reputada suspeita pelos agentes.

Ao se aproximarem do local, os militares avistaram o momento em que o denunciado entregou um objeto, aparentando ser entorpecente, ao usuário Leandro. Diante disso, a guarnição deu ordem de parada aos suspeitos, oportunidade em que o usuário Leandro dispensou a droga que estava em sua mão ao solo.

Diante da atitude suspeita, a guarnição realizou revista pessoal, localizando no bolso direito do short do denunciado, 05 (cinco) porções pequenas de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 153,55 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); já com o usuário Leandro, foi encontrada 01 (uma) caixinha de papel de seda, e próximo dele, o objeto que havia dispensado anteriormente, sendo constatado que
tratava-se
de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Indagado sobre a origem do entorpecente, o usuário Leandro admitiu que tinha adquirido naquela hora com o denunciado Marcos.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.78954-01, acostado à fls. 11/15- IP, concluiu que as porções apreendidas com o denunciado, sendo 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em pedaços de plásticos transparentes tipo filme, com massa de 10,31 g (dez gramas e trinta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Por sua vez, o laudo pericial n°. 3.14.2021.78957-01, em anexo, concluiu que a porção apreendida na posse do usuário Leandro, sendo 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactada, de tonalidade
castanhoesverdeada
, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico transparente do tipo “filme”, com massa de 1,18 g (um grama e dezoito centigramas), também apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, às fls. 18/19-IP, o denunciado negou a prática do tráfico de drogas ao relatar, que “(...) alega ser morador de rua, e que atualmente está dormindo no Albergue Manoel
Miagra
; Que nega comercializar entorpecentes e afirma ser apenas usuário; Que na tarde de hoje estava querendo comprar maconha e não sabia onde vendia, e então chamou seu amigo LEANDRO para levá-lo onde conseguiria comprar; Que LEANDRO foi na companhia do declarante e compraram 02 (duas) porções de maconha, e iriam consumir juntos; Que nega ter vendido a porção de maconha para LEANDRO; (...) ”

Já o usuário Leandro, em seu termo de depoimento, acostado à fl. 16-IP, narrou versão diferente daquela que relatou aos policiais militares, afirmando que é usuário de drogas e que no dia do fato não comprou o entorpecente do denunciado, mas que eles adquiriram a droga de outro indivíduo, para consumirem juntos. [...]

A materialidade delitiva está comprovada nos autos pelo Termo de Exibição e Apreensão [id. 354330875] denotando a apreensão de cinco porções de maconha e R$ 153,55 reais em espécie, no Laudo Pericial [id. 354330885], que atestou resultado positivo para Cannabis Sativa L. [maconha] nas cinco porções apreendidas com o ora apelante.

Igualmente, a autoria está comprovada, por meio do conjunto probatório reunido nos autos, mormente os depoimentos prestados em Juízo que, de forma harmônica e suficiente, atestaram a atividade de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à destinação comercial da droga apreendida. São múltiplos os elementos objetivos que, considerados em conjunto, evidenciam inequivocamente a mercancia.

De proêmio, consigna-se a forma de acondicionamento da droga apreendida com o apelante, se tratando de cinco porções de maconha individualmente separadas em pedaços de plástico tipo filme, o que destoa frontalmente do padrão de quem porta droga para consumo próprio.

Ademais, consoante o termo de apreensão, foram encontrados R$ 153,55 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) no poder de Marcos Rosa Viana, sem qualquer comprovação de origem lícita. Embora o apelante, em seu interrogatório, tenha alegado que o valor correspondia à remuneração recebida pelo trabalho de pedreiro, essa versão permaneceu absolutamente isolada, sem qualquer comprovante ou corroboração.

Outrossim, o depoimento prestado em Juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência é imperativo, houve a visualização direta pelos policiais militares da entrega do entorpecente em posse do apelante para terceiro, captada quando a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Rodovia MT-010.

A testemunha, sargento Tiago Félix dos Santos relatou em Juízo, de forma firme e pormenorizada, que o apelante estava comercializando os entorpecentes ao terceiro, o Sr. Leandro. Senão vejamos:

“
Estávamos em patrulhamento pela rodovia quando visualizamos dois homens num ponto de ônibus em situação suspeita. Ao verem a viatura, um estava passando algo para o outro e mudaram repentinamente de comportamento.
Na abordagem, localizamos substância entorpecente no bolso do short de um e uma porção com o outro
. [...]
Era o Rosa (Marcos) passando para o outro, o Leandro Mota

[...]
Ficou
evidenciado que um estava fazendo a aquisição para consumo e o outro (Marcos) fazendo o comércio
,
pois estava com as porções. No bolso dele eram várias, umas quatro ou cinco porções. O outro tentou dispensar a dele
.”
[id. 354331421]

Por sua vez, o policial Bruno Brito Santana [mídia de id. 354331421], embora com menor riqueza de detalhes, dado o natural desgaste da memória, confirmou os elementos nucleares da abordagem, mencionando que “e
stávamos em rondas, vimos dois suspeitos no ponto de ônibus; ficaram nervosos e tentaram ir para lados opostos ao verem a viatura. [...] Sim, tivemos essa percepção [de um entregando algo para o outro]”.

Ademais, questionado sobre o que foi encontrado, afirmou recordar da entrega da droga entre os envolvidos, confirmando ao final o teor integral do boletim de ocorrência lavrado pela equipe.

Imperativo consignar que a menor precisão de Bruno em alguns detalhes não fragiliza o conjunto, posto que o depoimento da testemunha Tiago é preciso, coeso e plenamente idôneo para sustentar o decreto condenatório, e os dois policiais convergem nos elementos que realmente importam, a visualização da entrega, a apreensão das porções de maconha com o apelante e a porção dispensada pelo terceiro, o usuário Leandro.

Consigna-se, ainda, que a versão apresentada pelo apelante em Juízo [id. 354331420] não merece acolhimento. Marcos Rosa Viana afirmou que seria mero usuário, que havia entregado R$ 20,00 a Leandro para que ambos comprassem droga de terceiro para consumo conjunto, e que os policiais teriam acrescentado porções que não estavam em seu poder, para incriminá-lo como traficante, alegando possuir apenas duas porções.

Essa versão, além de inteiramente isolada e desprovida de qualquer elemento de corroboração, contrasta com a afirmação do próprio sargento Tiago, que descreveu ter encontrado
“umas quatro ou cinco porções”
no bolso do acusado, o que corresponde ao registrado nos laudos periciais.

A alegação de forjamento de provas pelos policiais militares não encontra nenhum amparo nos autos, tendo sido rejeitada pela sentença ao examinar a preliminar de coação policial, e o apelante sequer formulou contradita contra os depoentes em audiência.

Além disso, registro que o terceiro Leandro Motta, somente foi ouvido em sede extrajudicial [id. 354330878], e afirmou que ambos – ele e o apelante, teriam adquirido a droga de terceiro para consumo conjunto, não sabendo precisar quem seria esse terceiro, e nem onde havia comprovado, mencionando apenas que tinha sido “
por
ai
”. Referida declaração extrajudicial, internamente contraditória e colhida sem contraditório, não tem aptidão para desconstituir o conjunto formado pelos depoimentos policiais e pelos elementos materiais do flagrante, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Sodalício:

“A alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

Não comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, deve ser operada a desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal.”

[N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 20/03/2022]

Outrossim, estabelece o Enunciado Criminal no 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, sendo exatamente o que se verifica no caso em apreço, porquanto os depoimentos dos policiais militares são harmônicos entre si e encontram plena corroboração nos laudos periciais, nas circunstâncias do flagrante e nos elementos materiais apreendidos.

Outrossim, a condição de usuário de drogas não elide, por si só, a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de drogas, a teor do Enunciado Criminal no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Não há, de resto, qualquer comprovação de dependência química do apelante que pudesse conferir maior plausibilidade à tese defensiva, ônus que lhe competia satisfazer.

Quanto a alegação recursal, tem-se que o Tema 506 do STF é relacionado a porte de drogas para
uso
, o que não é o caso dos autos, bem como o referido tema não estabelece critério quantitativo automático que opere como presunção absoluta capaz de afastar a incidência do art. 33 quando os elementos fáticos evidenciam a mercancia.

Ademais, ainda que se adote a perspectiva segundo a qual a pequena quantidade de droga funcione como ponto de partida que favorece a hipótese do uso pessoal, cuida-se de presunção relativa, que cede diante de elementos objetivos concretos indicativos da traficância.

Nesse sentido, repisa-se que o conjunto probatório reunido nos autos é seguro, harmônico e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à destinação comercial da droga apreendida. São múltiplos os elementos objetivos que, considerados em conjunto, evidenciam inequivocamente a mercancia.

Nesse sentido, consigno a jurisprudência recente, de minha relatoria nesta quarta câmara Criminal, no sentido de que
“
o entendimento firmado no Tema 506 do STF estabelece presunção relativa de condição de usuário para quem portar até 40 g de cannabis sativa, sem impedir a configuração do crime de tráfico quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia
.”

[N.U 1007923-72.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026]

Não há, portanto, espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe dúvida razoável insanável e o acervo probatório produzido nos autos não deixa margem para tal hesitação. O decreto condenatório deve ser integralmente mantido.

Nego provimento ao pleito absolutório.

II. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena

Subsidiariamente, a defesa sustenta que a reincidência isolada não constituiria motivação idônea para a imposição do regime fechado, requerendo o semiaberto com fundamento na Súmula 719 do STF. Sem razão, neste ponto também.

Com relação à dosimetria e regime de cumprimento de pena, a sentença assim fixou [id. 354331428]:

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
:

1a FASE

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei no 11.343/2006:

a) Culpabilidade:
normal
à espécie, nada tendo a se valorar; b) Antecedentes: o réu possui antecedentes criminais, conforme certidão de ID 217276358, porém serão considerados na segunda fase como reincidência; c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa; d) Personalidade: não há elementos nos autos que permitam sua valoração; e) Motivos do crime: inerentes ao tipo penal, visando o lucro fácil; f) Circunstâncias do crime: normais à espécie; g) Consequências do crime: normais à espécie; h) Comportamento da vítima: não se aplica ao caso, por se tratar de crime contra a saúde pública; i) Natureza e quantidade da droga: foram apreendidas 5 (cinco) porções de maconha, com massa total de 10,31g (dez gramas e trinta e um centigramas), o que não justifica exasperação da pena-base.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu ou neutras, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a FASE

Na segunda fase, verifico a presença da agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, conforme certidão de antecedentes criminais, que registra condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (executivo de pena n° 0011439-40.2012.8.11.0055). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas.

3a FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Na terceira fase, deixo de considerar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n° 11.343/06), considerando a reincidência específica do sentenciado, o que impede o reconhecimento do benefício.

Verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (Colégio Plural), conforme comprovado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Considerando a causa de aumento de pena, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Assim, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do sentenciado e a quantidade de pena aplicada superior a 4 (quatro) anos, conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Como visto, a pena definitiva aplicada ao apelante foi superior a 4 e inferior a 8 anos, faixa que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, autorizaria o regime semiaberto para o réu não reincidente.

No entanto, consoante consignado em sentença, o apelante é
reincidente específico
em tráfico de drogas, circunstância que altera substancialmente o quadro jurídico.

O art. 33, § 3o, do Código Penal determina que a fixação do regime inicial far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma, autorizando o juízo a impor regime mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
quando as circunstâncias concretas assim o recomendarem.

In
casu
, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“a fixação do regime fechado
encontra-se
em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.”
[REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.]

Ressalta-se que a Súmula 719 do STF não obsta esse resultado, porquanto referido verbete exige motivação idônea para o regime mais gravoso e tal motivação existe, de forma concreta e suficiente, nos elementos acima expostos. A reincidência específica,
per se
, já constitui motivação idônea para a decretação do regime fechado, não havendo qualquer motivo para a reforma da decisão
a quo.

Outrossim, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

“1. A reincidência específica justifica, de forma idônea, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

2. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios objetivos e subjetivos dos
arts
. 33 e 59 do Código Penal, podendo ser agravado quando presentes circunstâncias concretas desfavoráveis.

3. Não há violação às Súmulas 718 e 719 do STF quando o regime mais severo se fundamenta em elementos fáticos do caso, e não na gravidade abstrata do delito”.

[N.U 1020298-81.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026]

Ante o exposto, com o douto parecer,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Marcos Rosa Viana
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou às penas de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, e art. 61, inciso I, do Código Penal
, com recomposição da fundamentação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026